Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação em que se pretende a aplicação de cláusula penal por descumprimento do contrato em razão de pagamento tardio das prestações, o ônus da prova do ilícito contratual, segundo o Código de Processo Civil, cabe ao autor ("Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I); Incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II)"). A ausência de prova acarreta o julgamento de improcedência do pedido.
2. O Código Processual estabelece momentos processuais para juntada de documentos. Documentos novos só são admitidos dentro dos critérios do art. 435 CPC para comprovação de fatos ocorridos após os articulados ou contraposição a documentos produzidos pelo réu, ou, em última análise, para elucidar fatos e documentos que só se tornaram conhecidos ou se tornaram disponíveis após as fases processuais próprias e típicas.
3. Recurso desprovido.